Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-05
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de requerimento encaminhado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT – Execuções Penais em Meio Aberto, formulado por ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO, já qualificado nos presentes autos e em cumprimento medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no qual requer “AUTORIZAÇÃO para que possa frequentar aos cultos realizados na Igreja que congrega, Assembleia de Deus Missões de Mato Grosso, localizada na Rua das Pitangueiras, n° 720, Centro, Sinop/MT, às segundas, terças, quintas e sábados, das 19:30 às 21:30 horas, no domingo de manhã na escola dominical das 08:30 às 10:30 horas e no culto geral de domingo das 19 às 21:30 horas” (petição STF nº 119.661/2023).



    O pedido é instruído com cópia de declaração firmada por Vanderley Cardos, Pastor Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões de Mato Grosso, no sentido de que o requerente é membro da congregação, desempenha a função de presbítero e frequenta os cultos às segundas-feiras, terças-feiras, quintas-feiras, sábados e domingos, especificando os respectivos horários.



    O requerente foi denunciado nos autos do Inq 4.921/DF, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. Art. 69, caput, todos do Código Penal e a denúncia foi recebida na Sessão Virtual Extraordinária do Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ocorrida de 16/5/2023 a 22/5/2023, cujo acórdão foi publicado no DJe em 9/6/2023.



    A respectiva ação penal foi autuada sob o número 1.774, em 1º/8/2023, e distribuída em 2/8/2023.



    A citação foi feita em 15/8/2023 (AP 1.774, eDoc. 21) e o acusado apresentou defesa prévia em 16/8/2023 (AP 1.774, eDoc. 22).



    Por força de decisão proferida em 22/8/2023 nos autos do Inq 4.921/DF e replicada nos autos da AP 1.774 (eDoc. 28), a tramitação da ação penal foi sobrestada, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, para que se pudessem realizar as medidas necessárias às tratativas para uma possível realização de Acordo de Não Persecução Penal.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao acusado ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO (CPF Nº 013.880.991-79) ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequado a autorização para que o requerente possa participar dos cultos realizados “no domingo de manhã na escola dominical das 08:30 às 10:30 horas”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO formulado por ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO (CPF nº 013.880.991-79), AUTORIZANDO que “possa frequentar aos cultos realizados na Igreja que congrega, Assembleia de Deus Missões de Mato Grosso, localizada na Rua das Pitangueiras, n° 720, Centro, Sinop/MT, no domingo de manhã na escola dominical das 08:30 às 10:30 horas” (petição STF nº 119.661/2023).



    Intime-se a requerente, na pessoa de sua advogada.



    Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para conhecimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente